Tribunal: TJES
Processo: 0006680-91.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Patrocínio infiel
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006680-91.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESAU MONTEIRO DE LIMA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006680-91.2017.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ESAU MONTEIRO DE LIMA, NILO BARRIOLA QUINTEROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 355, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Esau Monteiro de Lima e Nilo Barriola Quinteros contra a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 355, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas para a condenação.

O Ministério Público de 1º grau não recorreu, e a Procuradoria de Justiça, em contrarrazões, arguiu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando os marcos temporais do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Marco temporal para contagem da prescrição

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional para penas privativas de liberdade não superiores a 1 (um) ano é de 3 (três) anos.

No presente caso, a denúncia foi recebida em 14/01/2019, e a sentença condenatória foi publicada em 04/09/2024, de modo que houve o transcurso de mais de 3 (três) anos entre esses dois marcos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva adicional.

2. Consequência jurídica: extinção da punibilidade pela prescrição

A prescrição da pretensão punitiva estatal impede o prosseguimento da persecução penal, devendo ser declarada extinta a punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

3. Precedentes jurisprudenciais

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à declaração de extinção da punibilidade nos casos em que constatada a prescrição da pretensão punitiva:

"Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, é imperiosa a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal" (STJ, HC 450.574/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Declaro extinta a punibilidade de Esau Monteiro de Lima e Nilo Barriola Quinteros, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, do Código Penal.

Tese de julgamento
:

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quando, entre os marcos interruptivos do prazo prescricional, transcorrer o lapso temporal previsto no artigo 109 do Código Penal, sem qualquer causa de interrupção.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 450.574/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA E RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006680-91.2017.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ESAU MONTEIRO DE LIMA, NILO BARRIOLA QUINTEROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ESAU MONTEIRO DE LIMA e NILO BARRIOLA QUINTEROS
, por inconformada com a r. sentença de fls. 124/128v, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou nas penas do artigo 355, parágrafo único, do Código Penal, e 06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões de recurso, a defesa almeja a absolvição ante a alegada ausência de provas para a manutenção da sua condenação.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora Edwiges Dias opinando para que seja declarada extinta a punibilidade dos apelantes, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Inicialmente, verifica-se que o representante do Ministério Público de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Ressalte-se que nos termos do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 03 (três) anos.

Desta feita, levando-se em conta que a denúncia foi recebida em 14/01/2019 (fls. 270/271), enquanto a sentença foi publicada em 04/09/2024, percebe-se que transcorreram mais de 03 (três) anos entre os dois marcos referidos, restando evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau, acolho a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal intercorrente arguida e
declaro
extinta a punibilidade
de

ESAU MONTEIRO DE LIMA e NILO BARRIOLA QUINTEROS
, nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal intercorrente arguida pela Procuradoria de Justiça e
declarar
extinta a punibilidade
de

ESAU MONTEIRO DE LIMA e NILO BARRIOLA QUINTEROS
, nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal.